Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716887-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALIANCA COMERCIAL DE FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LANA CECYLIA NERI AGUIAR DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Aliança Comercial Fomento Mercantil Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a penhora de 30% do vencimento da agravada (proc. no 0709471-74.2021.8.07.0007, ID no 230750674). 2. Nas razões de ID no 71307826, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deveria ter considerado a verdadeira condição econômica da devedora para avaliar se a penhora requerida comprometeria, de fato, sua subsistência. 3. Aponta que, em sua manifestação sobre o pedido de penhora formulado na origem, a própria agravada propôs acordo no valor de R$ 20.000,00, a serem pagos em 12 parcelas mensais de R$ 1.666,67, o que equivale a, aproximadamente, 25% de sua remuneração mensal bruta (R$ 6.746,13). Logo, o desconto de 25% de sua remuneração mensal não traria qualquer prejuízo à sua subsistência digna. 4. Pede a reforma da decisão para que seja realizada a penhora de 30% dos vencimentos brutos da agravada, excetuados os descontos obrigatórios, ou, alternativamente, a penhora de outro percentual admissível no caso concreto, até o pagamento integral da dívida. 5. Preparo comprovado (ID no 71308005). 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Sem contrarrazões (ID no 72340866). 8. O acórdão de ID no 75849685 deu parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravada, assim compreendidos o saldo resultante do seu salário bruto, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 9. A agravada juntou petição, requerendo o reconhecimento de nulidade absoluta do referido acórdão, tendo em vista a ausência de intimação do advogado devidamente constituído pela parte. Acrescentou que a decisão colegiada não poderia ter determinado o desconto de 20% sobre os seus rendimentos sem que houvesse o trânsito em julgado do acórdão proferido. 10. Cumpre decidir. 11. Foi juntada aos autos principais nova procuração em 12/12/2024, em que a ora agravada outorga poderes a Edson Leão da Costa, OAB/DF no 41.113 (proc. no 0709471-74.2021.8.07.0007, ID no 220753452). 12. Tendo em vista que a referida procuração não faz qualquer ressalva de poderes, entende-se que o mandato anterior foi revogado, de acordo com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: AgInt no AREsp no 2.450.287/SC, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024; Acórdão 1919482, 0726398-34.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJe: 23/9/2024. 13. Ao interpor o presente agravo de instrumento, a agravante deixou de informar o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, requisito legal para interposição do referido recurso (CPC, art. 1.016, IV), ainda que tal exigência tenha sido mitigada por se tratar de processos judiciais eletrônicos (Acórdão 1181580, 0704414-67.2019.8.07.0000, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJe: 4/7/2019). 14. Assim, nestes autos, as intimações não foram realizadas no nome do atual advogado da agravada, mas de sua antiga procuradora, que deveria ter sido considerada destituída. 15. Apesar da irregularidade mencionada, houve várias movimentações processuais na origem que permitiriam à agravada ter oposto embargos de declaração ao acórdão tempestivamente. 16. Além disso, não há que se falar em penhora do salário da agravante antes do trânsito em julgado do acórdão, pois a decisão que determinou a expedição do ofício ao órgão empregador só foi proferida em 30/9/2025, quando já havia transcorrido 15 dias úteis da disponibilização do acórdão (3/9/2025). 17. Embora a parte tenha peticionado nos autos deste agravo, informando o ocorrido, não se manifestou na origem, deixando de observar o princípio de cooperação entre os atores do processo (CPC, art. 6o). 18. A situação assemelha-se à denominada “nulidade de algibeira”, quando o interessado “guarda uma nulidade no bolso” para apresentá-la quando lhe for conveniente, artifício inadmitido no ordenamento jurídico por violar os princípios gerais do direito, sobretudo a boa-fé objetiva, que tem evidentes implicações no processo civil. 19. Quanto ao mérito do agravo, a parte não trouxe qualquer argumento capaz de impugnar os fundamentos do acórdão, que levou em consideração a proposta de acordo apresentada pela própria agravada na origem. 20. Não há, portanto, fundamento que negue a existência da dívida ou defenda a ilegalidade da penhora, razão pela qual a medida constritiva determinada deve ser mantida. 21. Assim, anulo o acórdão parcialmente, apenas para devolver o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento, mantendo a penhora determinada até o julgamento definitivo do recurso. 22. Observo que, em 1o/10/2025, foi juntado pelo Dr. Edson Leão Costa substabelecimento sem reserva de poderes em favor de Maurício de Almeida Fernandes, OAB no 74.446/GO, (ID no 76932482). DISPOSITIVO 23. Reconheço a nulidade parcial do acórdão de ID no 75849685 apenas para determinar a reabertura do prazo para contrarrazões, mantendo a penhora determinada. 24. À Secretaria, para retificar a autuação, em que deve constar o Dr. Maurício de Almeida Fernandes, OAB no 74.446/GO, como advogado da agravada, fazendo as devidas intimações em seu nome. 25. Após, retornem-me os autos conclusos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO